Tribunal: TJBA
Processo: 8015005-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015005-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NOELIA ESPINDULA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
SAMARONY SILVA SOUSA

AGRAVADO: ACESSO EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
IDYAMARA PEDROSA CRUZ BRANDAO, LEONARDO FREITAS DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE MATRÍCULA ESCOLAR.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMINENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto pela autora em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Feira de Santana, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante.

2. A agravante alega que a decisão pode causar lesão grave e de difícil reparação a agravante, pois a negativa de matrícula impede o regular prosseguimento dos estudos da menor, violando seu direito fundamental a educação e causando prejuízos emocionais e sociais irreversíveis.

3. O agravado alega que nunca recusou a matricula com base no certificado EJA, mas sim, porque a mãe da menor queria matricula-la no 9° ano, embora ela já tivesse certificado de conclusão da série pela modalidade EJA.

4. A r. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
No caso, os elementos trazidos aos autos são insuficientes e contraditórios, não permitindo concluir pela verossimilhança das alegações da agravante.

6.

A controvérsia quanto aos motivos do indeferimento da matrícula da menor demanda adequada produção probatória, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

7.
Não se verifica perigo de dano iminente, uma vez que a menor pode ser matriculada em outra instituição de ensino, inexistindo risco imediato à continuidade de sua formação educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido

Tese de Julgamento:

1.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível quando os elementos probatórios são insuficientes e não evidenciam risco imediato à parte requerente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015005-37.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NOELIA ESPINDULA DE ANDRADE e outros e como apelada ACESSO EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .